Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO INDUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Ausente quaisquer das hipóteses do art.435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião oportunamente, caracterizando inovação recursal.
2. Embora decretada a revelia da alimentanda, em se tratando de prestação de alimentos, há que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade. Precedentes jurisprudenciais.
3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da ausência do patrono da demandada na audiência de instrução e julgamento, sobretudo porque foram consideradas as informações por ela prestada. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Demonstrados os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante e sendo presumidas as necessidades da alimentanda, que conta atualmente com dezessete (17) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.